Tribunal: TJMT
Processo: 1006836-31.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006836-31.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Imissão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BENEDITO ANTONIO OJEDA - CPF: 155.790.851-68 (EMBARGADO), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), EDINALDO PEREIRA FERREIRA - CPF: 719.629.991-49 (EMBARGANTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO REJEITADO
.

1- Não há omissão no Acórdão quando a Câmara julgadora emite pronunciamento de forma fundamentada; todavia, em sentido contrário à pretensão do Recorrente.

2- No caso,
a tese recursal de que o Embargante usufruiu da posse mansa e pacífica do imóvel, sem qualquer resistência ou interferência do Embargado, no período compreendido entre os anos de 2007 a 2021 foi devidamente apreciada. Entretanto,
o Órgão julgador firmou convicção de que as provas foram corretamente valoradas pelo Julgador sentenciante, eis que os fatos narrados pelas testemunhas e informante do Apelante/Embargante não encontram guarida na prova documental.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Edinaldo Pereira Ferreira
em virtude de Acórdão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação por ele interposto.

O Embargante alega que o
decisum
é omisso, especificamente porque não foi apreciado o pedido de reconhecimento de que usufruiu da posse mansa e pacífica do imóvel, sem qualquer resistência ou interferência do Embargado, no período compreendido entre os anos de 2007 a 2021 que, de acordo com o Recorrente, foi devidamente comprovado por meio dos vizinhos lindeiros.

Assim, requer seja suprida a omissão e, de conseguinte, concedido efeito modificativo aos Embargos de Declaração, com o provimento do Apelo e reforma integral da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Manutenção de Posse ajuizada pelo Embargado.

Em atenção à exegese do artigo 1.023, § 2.º, do CPC, o Embargado foi intimado para manifestar-se.

Contraminuta no Id. 134702659.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sabe-se que, de acordo com a redação dos incisos I e II, do parágrafo único, do artigo 1022, do CPC, omissa é a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou aquelas que incorram em qualquer das condutadas descritas no artigo 489, § 1.º, também da Lei de Ritos, cujo dispositivo, por sua vez, estabelece que:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Na hipótese, o Embargante alega que o
decisum
é omisso porque não foi apreciado o pedido de reconhecimento de que usufruiu da posse mansa e pacífica do imóvel, sem qualquer resistência ou interferência do Embargado, no período compreendido entre os anos de 2007 a 2021 que, de acordo com o Recorrente, foi devidamente comprovado por meio dos vizinhos lindeiros.

Assim, embora não conste de forma expressa, da tese recursal dessume-se que, no seu entender, o Acórdão não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Julgador sentenciante. Contudo, razão não lhe assiste.

Conforme consta expressamente do Acórdão, quando interpôs o Recurso de Apelação, o Embargante alegou
“
que todas as testemunhas por ele arroladas comprovaram que zelou do local desde 2007 até 2021, quando foi deferida a liminar em favor do Apelado, pois realizava a limpeza periódica do terreno, construiu estacionamento no local para os moradores da região, anexou tapume de zinco para impedir que maus elementos ingressassem na área e aterrorizassem os moradores, construiu calçada e murou o local”
.

A tese recursal, contudo, foi rejeitada porque
“apesar de as testemunhas arroladas pelo Apelante corroborarem sua assertiva de que limpava periodicamente o terreno, anexou tapume de zinco e murou o local, os depoimentos não encontram ressonância nas demais provas coligidas nos autos”.

Ou seja, o Órgão julgador firmou convicção de que as provas foram corretamente valoradas pelo Julgador sentenciante, eis que os fatos narrados pelas testemunhas e informante do Apelante/Embargante não encontram guarida na prova documental.

Portanto, não há omissão. A Câmara julgadora emitiu pronunciamento de forma fundamentada; todavia, em sentido contrário à pretensão do Recorrente.

Diante do exposto, por não existir omissão a ser suprida,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022